Tribunal: TJES
Processo: 5014736-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014736-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZILDETE MACENA

AGRAVADO: R M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE MURO DE ARRIMO. RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL
DO AGRAVO
.
ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer que indeferiu pedidos de tutela de urgência destinados a compelir a construtora à imediata outorga da escritura pública de compra e venda de imóvel e à construção de muro de arrimo na divisa do bem, apesar da alegada quitação integral do preço e da existência de vícios construtivos que comprometeriam a estabilidade da edificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada à construção imediata de muro de arrimo diante de risco estrutural do imóvel; (ii) estabelecer se é cabível a outorga antecipada da escritura definitiva de compra e venda antes da plena formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudo técnico de engenharia civil, subscrito por profissional habilitada, comprova a existência de vícios construtivos relevantes e a ausência de muro de arrimo, atestando risco concreto e atual à estabilidade da edificação.

A ausência do muro de arrimo compromete a segurança do imóvel e expõe a agravante e sua família a perigo iminente, sobretudo diante da possibilidade de novas construções em lote vizinho que podem agravar a instabilidade do solo.

A tutela de urgência deve priorizar a proteção à vida, à segurança e à integridade física, prevalecendo tais valores fundamentais sobre eventual prejuízo patrimonial da construtora, reversível ao final da demanda.

A determinação imediata de outorga da escritura definitiva revela-se medida de difícil ou impossível reversão, pois a eventual transferência registral poderia consolidar situação fática irreversível e gerar prejuízo desproporcional à parte ré.

A prudência recomenda aguardar a instrução processual e o pleno contraditório antes da antecipação de efeitos próprios da transferência da propriedade imobiliária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo
parcialmente provido. Aclaratórios prejudicados.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência é cabível quando comprovado, por prova técnica, risco estrutural concreto que compromete a segurança do imóvel e a integridade física de seus ocupantes.

A proteção à vida e à segurança prevalece, no juízo de ponderação, sobre eventual risco patrimonial reversível da construtora.

A outorga antecipada da escritura definitiva deve ser indeferida quando houver risco de irreversibilidade e necessidade de prévia formação do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo, julgando prejudicados os aclaratorios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014736-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ZILDETE MACENA

AGRAVADA: RM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUÍZA: DRª. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ZILDETE MACENA contra a decisão que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 5010771-86.2025.8.08.0030, ajuizada em desfavor de RM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu os pedidos de tutela de urgência que visavam compelir a ré à imediata outorga da escritura pública de compra e venda de imóvel e à construção de um muro de arrimo na divisa do referido bem.

Em suas razões de recurso
a
agravante susten
ta, em síntese,
que
“Não obstante a integral quitação do preço ajustado e o exercício da posse mansa e pacífica do imóvel pela agravante, a agravada vem se recusando a lavrar e entregar a escritura definitiva, obstando a transferência da titularidade registral e comprometendo o pleno exercício do direito de propriedade”,
bem como que
“a agravante constatou diversos vícios construtivos que não eram aparentes no momento da compra, como trincas e fissuras em paredes e muros, infiltrações, falhas elétricas, ausência de muro de arrimo, entre outros problemas estruturais”,
sendo certo que
“a ausência do muro compromete a estabilidade do imóvel, impondo risco iminente à sua segurança”.

Em
de
cisão
inaugural
fora deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal

“
para determinar que a agravada no prazo de
3
0 (
trinta
) dias a contar da sua intimação, inicie a construção do muro de arrimo no imóvel da agravante, conforme as especificações técnicas necessárias para garantir a estabilidade e segurança da edificação, sob pena de multa diária”
, tendo sido tal
decisum
objeto de
embargos de declaração
.

C
ontrarrazões

apresentadas
.

P
ois bem.
No caso vertente, a controvérsia cinge-se a dois pedidos distintos, que merecem análise individualizada à luz dos requisitos legais.

N
o que se refere à construção do muro de arrimo
pleiteada pela recorrente
, conforme se afere dos autos, encontra-se evidenciada pelo laudo técnico de engenharia civil acostado.

Referido documento, subscrito por profissional habilitada, é categórico ao atestar a existência de vícios construtivos e, notadamente, a ausência de muro de arrimo para a contenção do terreno.

O laudo conclui que tal omissão compromete a estabilidade e a segurança da residência, e que
"para evitar que a terra continue deslocando-se é necessário construir o muro de arrimo".

O mesmo laudo adverte para o risco à solidez da edificação,
que
a
meu ver mostra-se
agravado pela iminência de uma nova construção no lote vizinho, o que pode acelerar o processo de desestabilização do solo e causar danos irreversíveis à estrutura do imóvel.

Trata-se, pois, de um risco concreto e atual não apenas ao patrimônio, mas à segurança e à integridade física da agravante e de sua família, que residem no local.

N
a hipótese, não olvido em dar prevalência
ao direito fundamental à moradia segura e à incolumidade física da agravante.

No caso, permitir a manutenção de um estado de risco estrutural iminente, documentalmente comprovado, em detrimento de um prejuízo puramente financeiro à construtora — que, ao final da demanda, poderá ser ressarcida caso se demonstre a sua ausência de responsabilidade — seria subverter a própria finalidade da tutela jurisdicional de urgência.

A proteção à vida e à segurança sobrepõe-se, no juízo de ponderação, ao risco patrimonial.

No que concerne ao pleito de outorga imediata da escritura definitiva, a situação é diversa.

Digo isto porque embora a agravante tenha apresentado um considerável conjunto probatório
acerca do adimplemento contratual de sua parte
,
c
aso, ao final da instrução processual, se verifique a existência de algum saldo devedor ou outra pendência que justifique a conduta da construtora, a reversão do registro seria extremamente complexa e danosa.

O cenário em que se apresenta o feito revela
a
necessidade de
prudência
para
aguardar a formação do contraditório, a fim de que se possa proferir uma decisão com a segurança jurídica que o ato de transferência de propriedade exige,
na medida em que, conforme bem consignado na decisão recorrida
“A determinação para a
imediata outorga da escritura pública
é medida que, se deferida e posteriormente revertida em sentença de mérito (caso, por exemplo, a ré comprove que a quitação não foi integral), seria de difícil ou impossível desfazimento. Uma vez transferida a propriedade no registro imobiliário, a autora poderia, inclusive, alienar o bem a terceiros de boa-fé, criando uma situação fática consolidada e de complexa reversão ao estado anterior, o que geraria prejuízo desproporcional à parte ré”.

Por tais razões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para
confirmar a tutela antecipatória deferida
.
Prejudicado
s os aclaratórios
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso